Tribunal: TJBA
Processo: 8004270-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004270-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO DA BAHIA E DA UNEB. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática, posteriormente integrada por rejeição de embargos declaratórios, que, nos autos de Agravo de Instrumento nº 8004270-42.2025.8.05.0000, deferiu a ampliação da tutela de urgência para determinar a realização de obras de acessibilidade no Campus XIII da UNEB, impondo obrigações ao Estado da Bahia e à autarquia universitária. O agravante insiste na ilegitimidade passiva e requer a reforma da decisão para afastar obrigações e astreintes impostas ao ente federado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno perdeu objeto diante de julgamento anterior, por esta mesma Câmara, de recurso conexo que apreciou a legitimidade passiva; (ii) estabelecer se o Estado da Bahia ostenta responsabilidade solidária com a UNEB no cumprimento das medidas de acessibilidade impostas em sede de tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo Interno conserva utilidade processual, pois desafia decisão proferida nestes autos, sendo necessário o pronunciamento colegiado para encerramento regular do recurso, ainda que exista precedente conexo que verse sobre matéria idêntica. O precedente firmado no Agravo de Instrumento nº 8006298-80.2025.8.05.0000 estabelece, de forma clara, que o Estado da Bahia possui responsabilidade solidária com a UNEB na implementação de medidas de acessibilidade, pois a autonomia universitária não afasta o dever constitucional do ente mantenedor de garantir direitos fundamentais. A autonomia prevista no art. 207 da Constituição Federal não isenta o Estado das obrigações relacionadas à efetivação da acessibilidade, direito fundamental vinculado à dignidade da pessoa humana e ao dever constitucional de promoção de educação inclusiva. A inexistência de norma específica instituindo solidariedade não afasta o dever estatal, pois a responsabilidade decorre diretamente do regime constitucional e legal aplicável às instituições públicas de ensino, que impõe ao ente mantenedor a garantia de acessibilidade mínima. A determinação judicial para implementação de medidas de acessibilidade não configura ingerência indevida no Poder Executivo, mas controle jurisdicional necessário para assegurar o cumprimento de direitos fundamentais já regulamentados. A tese de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia não subsiste diante da sua condição de ente mantenedor e garantidor da efetividade dos serviços prestados pela autarquia universitária, conforme reiterado em julgados desta Corte. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004270-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que ampliou a tutela de urgência, bem como rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11S